Tribunal: TJDFT
Processo: 0728403-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728403-63.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE GUEDES BARBOSA AGRAVADO: PARTIDO DA REPUBLICA PR, 22 - PARTIDO LIBERAL, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO LIBERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE GUEDES BARBOSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0724048-07.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de PARTIDO DA REPÚBLICA PR, PARTIDO LIBERAL e DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO LIBERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 164524856 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que o autor é militar da aeronáutica, recebendo soldo de valor considerável e, apesar de intimado para comprovar sua hipossuficiência, quedou-se silente. Por conseguinte, foi determinado o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo. Em suas razões recursais, o agravante alega que apresentou os documentos comprobatórios da sua hipossuficiência no processo originário e que, apesar de receber um valor considerável de soldo, juntou provas e documentos de suas despesas mensais e superendividamento, demonstrando que sua capacidade financeira se encontra comprometida atualmente. O agravante pondera que o critério atual desta egrégia Corte para a concessão ou manutenção da justiça gratuita tem sido a análise individualizada, com critérios subjetivos, conforme a remuneração líquida e os comprovantes de despesas mensais com gastos elevados por ele apresentados no processo. Ressalta que sua remuneração líquida está abaixo de 5 (cinco) salários-mínimos, parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para considerar a pessoa apta a se enquadrar em pessoa hipossuficiente. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a exigibilidade de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento de preparo. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 49251660, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e determinou intimação do agravante para promover o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção. Apesar de intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 50283620. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 50283620, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023 às 09:38:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora